Tribunal: TJBA
Processo: 8002202-06.2020.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002202-06.2020.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: IDALMI PEREIRA NUNES

Advogado(s)
:
ALEXSANDRO GONCALVES DE JESUS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET. CONDENAÇÃO ILIQUIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POSTERIOR. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 905/STJ E 810/STF E DA EC 113/2021. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia em face de sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança ajuizada por policial militar estadual, objetivando o pagamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET, no percentual de 125%. A sentença determinou o pagamento da vantagem, observada a prescrição quinquenal, com correção legal e fixação de honorários
advocatícios
em 12% sobre o proveito econômico obtido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a fixação de honorários
advocatícios
sobre condenação ilíquida em desfavor da Fazenda Pública, antes da liquidação do julgado; (
ii
) estabelecer quais índices de juros e correção monetária devem incidir sobre os valores devidos ao servidor público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação de honorários
sucumbenciais
em condenações ilíquidas proferidas contra a Fazenda Pública deve ocorrer somente após a liquidação da sentença, conforme determina o
art
. 85, § 4º, II, do CPC, sendo inaplicável a estipulação antecipada do percentual.

Jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece a necessidade de observância do
art
. 85, § 4º, II, do CPC, determinando a fixação dos honorários somente após a definição do montante devido na fase de liquidação (TJ-BA, ED nº 8002732-85.2019.8.05.0113.
1.EDCiv
e ED nº 0501669-07.2019.8.05.0113.
1.EDCiv
).

A determinação genérica de incidência de “correções legais” deve ser compatibilizada com a jurisprudência vinculante fixada nos Temas 810 do STF e 905 do STJ, bem como com a Emenda Constitucional nº 113/2021, que estabelecem critérios específicos de correção monetária e juros moratórios.

Até 08/12/2021, aplica-se o IPCA-E como índice de correção monetária e a remuneração da caderneta de poupança como critério de juros moratórios; a partir de 09/12/2021, incide exclusivamente a taxa SELIC, conforme previsto na EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A fixação do percentual de honorários
advocatícios
sobre condenação ilíquida em desfavor da Fazenda Pública deve ocorrer apenas na fase de liquidação do julgado, nos termos do
art
. 85, § 4º, II, do CPC.

Sobre os valores devidos a servidor público devem incidir, até 08/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E e juros pela remuneração da poupança, e, a partir de 09/12/2021, a taxa SELIC, conforme Tema 905/STJ, Tema 810/STF e EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
art
. 85, §§ 3º e 4º, II; EC nº 113/2021,
art
. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 905; STF, Tema 810; TJ-BA, ED nº 8002732-85.2019.8.05.0113.
1.EDCiv
, Rel. Des.ª
Joanice
Maria Guimarães de Jesus, j. 04.09.2022; TJ-BA, ED nº 0501669-07.2019.8.05.0113.
1.EDCiv
, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 28.06.2022; TJ-MG, AC nº 5006896-15.2020.8.13.0105, Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes, j. 07.03.2023; TJ-CE, AC nº 0200343-45.2022.8.06.0051, Rel. Des.ª
Joriza
Magalhães Pinheiro, j. 24.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação
nº
8002202-06.2020.8.05.0256

em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
, e
apelado
E
IDALMI PEREIRA NUNES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Primeir
a Câmara Cível em
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Local e data
registrados
pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA